Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-44.2021.8.11.0091
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-44.2021.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILUCIA RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 025.375.611-12 (APELADO), CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), EDSON SOUZA RODRIGUES - CPF: 933.553.781-00 (APELANTE), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000740-44.2021.8.11.0091

EMBARGANTE:
EDSON SOUZA RODRIGUES

EMBARGADO:
MARILUCIA RAIMUNDO DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
EDSON SOUZA RODRIGUES

para suprir omissão em acórdão de provimento parcial do recurso de apelação por ele interposto em face
MARILUCIA RAIMUNDO DOS SANTOS
, cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. LOTE DE PROPRIEDADE DE APENAS UM DOS CONJUGES. PARTILHA SOMENTE DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Reconhecida a união estável, e não havendo disposição contratual em contrário, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, consoante o art. 1.725 do Código Civil, de modo que os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados igualitariamente, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes para a consecução do resultado patrimonial. A casa, cuja partilha pretende a apelante, foi construída na constância da união estável, embora em terreno já pertencente ao apelado, sendo imperiosa a partilha, abatendo-se o valor do terreno. Recurso provido.”
(TJ-BA - APL: 00199825220098050201, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2019).”

O embargante requer, em síntese, que “
sejam providos os presentes Embargos para o fim de que seja suprida a omissão constante do v. Acórdão proferido aos 30 de outubro de 2024, retirando também da partilha dos bens, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) da CASA GRANDE, e consequentemente, determinar o pagamento dos aluguéis, no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), do valor que lhe foi atribuído pela Embargada, isto a partir de 20 de junho de 2021, e não integralmente, conforme foi determinado.”

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Da análise da pretensão do embargante, revela-se que não há omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes.

No caso, não vislumbro a existência de qualquer omissão ou contradição no julgado, cabendo ressaltar que a decisão proferida explicitou claramente seus fundamentos. Aos embargos de declaração somente serão concedidos os efeitos infringentes em casos excepcionais, quando constatados os vícios apontados na lei:

“O presente recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque, de fato, reconhecida a união estável deve ser determinada a divisão dos bens. Todavia,
há algumas exceções quanto à comunicabilidade dos bens, dentre elas, aqueles que o cônjuge possuía ao casar, conforme preceitua o art.
1.659
do
CC
:

“ Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;”

Para tanto, é necessário que a prova dos autos não deixe quaisquer dúvidas quanto à propriedade do bem.

No caso dos autos, a própria apelada, na inicial, reconheceu que o
“LOTE URBANO No. 61 DA QUADRA No. 62, COM ÁREA DE 350 M2”
era de propriedade do apelante:

“Ressalta-se que, entre os patrimônios mencionados, o casal construiu no Lote no 61, Quadra no 62, com área de 700 m2, 01 casa de material grande, com 02 quartos acabados e 01 quarto inacabado, 02 banheiros, sendo, um finalizado e outro em fase de acabamento, 01 sala, 01 cozinha, 01 dispensa e 01 lavanderia.

Além disso, consta no imóvel placas solares e 03 (três) quitinetes no mesmo terreno que estão alugadas.

Frisa-se ainda que, atualmente o Sr. Edson estabelece sua residência fixa no imóvel descrito, oportunidade em que, não fornece o pagamento do aluguel equivalente a 50% do imóvel para autora.

Assim, observa-se que, o Sr. Edson reside no imóvel comum do casal desde a data de 20 de junho de 2021.

Na oportunidade, ressalta-se que, o ex-cônjuge possuía o referido lote no início da União Estável
, entretanto, o imóvel que atualmente reside foi construído durante a União através de esforço em comum do casal.”
(destaquei)

Da mesma forma, quando da apresentação das alegações finais:

“03 quitinetes construídas por esforço em comum das partes no lote adquirido exclusivamente pelo requerido antes do início da união estável.

(...)

No mesmo lote também construíram uma casa grande de alvenaria, e que após a separação o requerido estabeleceu a moradia.”

Assim, dúvidas não restam de que o lote urbano no. 61 da quadra no. 62 não deve ser partilhado, somente as benfeitorias realizadas por ambos durante a união estável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. Reconhecida a união estável, e não havendo disposição contratual em contrário, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, consoante o art. 1.725 do Código Civil, de modo que os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados igualitariamente, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes para a consecução do resultado patrimonial. A casa, cuja partilha pretende a apelante, foi construída na constância da união estável, embora em terreno já pertencente ao apelado, sendo imperiosa a partilha, abatendo-se o valor do terreno. Recurso provido.
(TJ-BA - APL: 00199825220098050201, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. TERRENO ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO. CONSTRUÇÃO DE CASA DURANTE A COABITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. APLICAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA À EX COMPANHEIRA EM IDADE PRODUTIVA E SAÚDE COMPATÍVEL. ALIMENTANTE EM CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO SATISFATÓRIA. APLICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ALIMENTOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0405848-65.2012.8.05.0001, Relator (a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/09/2017 ).
(TJ-BA - APL: 04058486520128050001, Relator: Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2017)

Não obstante, não há o que se falar em exclusão da obrigação de pagamento do aluguel, porquanto “
nos termos do art. 1.319 do Código Civil, enquanto não realizada a alienação do imóvel, a propriedade sobre o bem permanece com o casal, sendo que, se um dos condôminos dele usufrui com exclusividade, deverá reparar o outro por esta fruição, mediante o pagamento de aluguel, impedindo que haja enriquecimento sem causa àquele.”
(TJ-DF 07061476820198070000 - Segredo de Justiça 0706147-68.2019.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 10/07/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.320 DO CC. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL. PARTILHA EM IGUAL PROPORÇÃO. POSSE EXERCIDA POR APENAS UM DOS COPROPRIETÁRIOS. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS CORRESPONDENTES AO COPROPRIETÁRIO PRIVADO DA POSSE. CABIMENTO. 1. Conforme estabelece a norma do art. 1.320 do CC, "a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão". 2. Decretada a dissolução da união estável dos companheiros, e partilhado, em igual proporção, o bem imóvel de propriedade do casal, assegurando-se, a cada um deles, 50% do bem, cabe o arbitramento de alugueis em favor daquele que foi privado do exercício da posse do imóvel.
(TJ-MG - AC: 10000222646226001 MG, Relator: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO tão somente para determinar a partilha do valor da casa e das quitinetes situadas no lote urbano no. 61 da quadra no. 62, excluído o valor do terreno, pois de propriedade exclusiva do apelante devendo a partilha se dar em fase de liquidação de sentença.”

Assim, fica evidente que a intenção do embargante não é suprir qualquer omissão, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024